Tribunal: TJES
Processo: 5001119-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MARTINS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE E NÃO CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS MARTINS, sustentando a existência de contradição e omissão, contra acórdão registrado sob o ID 1511397, que parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto, julgando improcedente o pleito inicial.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, ressalto que a via recursal dos embargos declaratórios não conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não ressente de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Em outras palavras, não se admite embargos de declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento na decisão embargada.

Tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante quando afirma que este Relator foi omisso na apreciação das provas existentes, haja vista que o acórdão embargado não apreciou adequadamente as provas e argumentos expostos na inicial.

Falo isso especialmente com relação à boa-fé do recorrente no que se refere à conduta ao identificar o depósito realizado em sua conta corrente e que foi por ele efetivamente usufruído.

Com efeito, embora tenha que ajustar meus argumentos a este fato, isso não muda a conclusão obtida por este Relator no que se refere à valoração das provas, notadamente com relação à assinatura do embargante/consumidor nos contratos questionados e que foram executados por vários meses (12, 14 e 16 meses), sem que o consumidor nada questionasse.

Como considerar nulo o contrato que consta a assinatura do consumidor, os valores foram depositados em sua conta e por ele usufruídos, desde o mais antigo, por 16 meses sem impugnação?

Tal como afirmado no voto embargado, o consumidor optou pelo procedimento do Juizado, logo, não teria como questionar a assinatura do documento que foi por este Magistrado entendido como válido e isso é o fundamento principal de minha decisão. Quem assegura que o consumidor não tenha dado endereço errado no momento da contratação?

Com relação à afirmação sobre o correspondente que comercializou o produto, todos os contratos que são celebrados por abordagens públicas são provenientes de correspondentes cadastrados fora do território estadual, vários advindos de Estados do nordeste, porém, o local de assinatura do contrato é exatamente o Muncípio de Viana.

Além disso, embora afirme a questão relacionada à eventual data de emissão do CPF, não se trata de um documento novo emitido para aquela operação, sendo apenas um comprovante de situação cadastral e não o documento emitido, o que não tem a força probatória desejada pelo embargante.

Ainda, o embargado apresenta, com o contrato original, o RG do embargante, inclusive sendo registrado nos termos do acordo a data de emissão do documento, qual seja, 08/01/1979, como por exemplo, de forma mais legível, consta no ID. 1405108.

Assim, em que pese realmente este relator tenha se omitido com relação aos documentos apresentados e a afirmação de tentativa de restituição dos valores, não há qualquer mudança no resultado final de meu convencimento, já que o provimento do Recurso Inominado e consequente improcedência do pedido inicial se mantém.

Eventual contrariedade com outros julgados proferidos pelas Turmas Recursais não corresponde a qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração, logo, não alcançam a pretensão de emprestar efeitos infringentes ao julgado.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja pronunciado sobre a omissão existente, nos termos do voto acima proferido, mantida a decisão embargada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.